Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-59.2023.8.11.9005
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000148-59.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), MARLENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 451.960.101-06 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.º
1000148-59.2023.8.11.9005

Impetrante:
MARLENE FERREIRA DA SILVA

Impetrado:
MM.º
JUIZ DE DIREITO DO
OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT

Data do Julgamento:
22-26/05
/2023

EMENTA:

MANDADO DE SEGURA
N
ÇA
.
ACESSO À JUSTIÇA.

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
JURIS TANTUM
. PRECEDENTES DO
C
. STJ. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS
A
ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFIC
ÊNCIA
.
INDEFERIMENTO DE PLANO. INOBSERVÂNCIA DO

ART. 99, § 2.º DO CPC. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do
C
. STJ
,
depende
da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2. Obviamente que
, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa
, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3. Ocorre que, na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência jurídica gratuita, o fez não porque verificou nos autos elementos concretos que
afastem a condição de miserabilidade jurídica, mas sim porque
a
Impetrante não acostou provas da necessidade do benefício, em demérito à presunção
juris tantum
de que gozam as afirmações de hipossuficiência jurídica.

4
.

A m
atéria discutida nos autos não traz qualquer elemento capaz de infirmar
a
alegada hipossuficiência.

5
.
Ordem concedida
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

rata
-se de mandado de segurança impetrado por MARLENE FERREIRA DA SILVA em face da decisão prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.º 1049452-10.2022.8.11.0001.

Argumenta a Impetrante que a autoridade apontada coatora não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, não dispondo de recursos para custar
as
despesas processuais.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária e, consequentemente, o processamento o recurso inominado interposto nos autos n.º
1049452-10.2022.8.11.0001
.
No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.

A liminar restou deferida por meio da
decisum
p
roferida
no
ID
159042175
.

A
autoridade apontada
prest
ou
informações
no
ID
159754663
.

Instado a
se
manifestar

(
ID
162357690
)
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
que atua perante esta Egrégia Turma Recursal
manifestou
pela extinção do feito, sem resolução do mérito, com supedâneo no artigo 485, inciso VI, do

Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023